Tribunal: CARF
Processo: 10630.720067/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720067/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DAS
ÁREAS
OCUPADAS
COM
BENFEITORIAS
ÚTEIS
E
NECESSÁRIAS.
Matéria já reconhecida na decisão recorrida, não há litígio instaurado para que
seja conhecido o recurso voluntário fundado nas mesmas alegações.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, seja pela inexistência de matéria ainda pendente de análise, seja por este
tratar de tema estranho ao litigioso administrativo instaurado com a impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 84/87, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 75/79, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2006, acrescido de multa lançada e juros de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720067/2008-67
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720067/2008-67

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Autuação
Contra a contribuinte interessada foi lavrado, em 10/03/2008, a Notificação de
Lançamento n" 06103/00006/2008 (as fls. 01/04), pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 667.197,54, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2006, acrescido de multa de oficio
(75,0%) e juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Lagoa
Santa", cadastrado na SRF, sob o no 4.05.3.040-0, com área declarada de 4.635,9 ha,
localizado no Município de Carlos Chagas/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2006 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a Intimação Fiscal n° 06103/00003/2008, recepcionada pela
Contribuinte em 30/01/2008 e respondida por intermédio de correspondência postada
em 29/02/2008, conforme consta da folha 02 — Descrição dos Fatos — da Notificação
de Lançamento.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2006, entendeu a Autoridade Fiscal que não ficou
comprovada a área declarada como "Área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
à atividade rural", de 2.617,2ha, procedendo glosa total. Em decorrência, foi aumentada
a área aproveitável do imóvel, diminuído o grau de utilização da terra (de 100,0% para
17,4%), aumentada a alíquota de 0,30% para 8,60% e apurado o imposto suplementar
de R$ 347.353,99, conforme demonstrado no quadro de folhas 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros demora, encontram-se descritos às folhas 02 e 04.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 6 e 63) e impugnou (fls. 8/10) o auto de infração,
e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificada do lançamento em 19/03/2008 (espelho de fls. 05 e "AR" de fls. 42),
ingressou a Contribuinte, por meio de procurador legalmente constituído (doc. de fls. 10
a 12), com a impugnação de folhas 07 a 09, datada de 16 de abril de 2008, lida nesta
Sessão. Apoiada nos documentos de folhas 13 a 18 — Ata das Assembléias Gerais
Extraordinária e Ordinária, folhas 19 a 29 — Estatuto Social da Empresa, folhas 30 e 31
— Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
Sociedade, folha 32 — Mapa de Uso Atual — Al 504, folha 33 — Mapa de
Distribuição de Reserva Legal — Al 503, folhas 34 a 37 — Certidão expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carlos Chagas/MG, folha 43 — cópia
de documentos de Antonio do Nascimento Gomes — procurador da empresa de classe
"B" e folhas 44 a 47 — Certidão do 1o Oficio do Registro de Imóveis de Aracruz/ES,
alegou e requereu o seguinte, em síntese:
- fez a identificação da Contribuinte e pequeno histórico sobre a Notificação de
Lançamento;
- reconheceu que houve equívoco no preenchimento do documento onde retratou a área
de benfeitorias de 2.617,2ha;
- que para evidenciar a área efetiva de benfeitorias úteis e necessárias ao
desenvolvimento das atividades rurais, está juntando os documentos pertinentes, quais
sejam, Mapa de Uso Atual, Mapa de Distribuição de Reserva Legal, cópia da Matrícula
n" 1.963, onde está assinalada a existências das referidas áreas;
- os mapas cartográficos anexos dão conta de 157,13ha de estradas e mais 40,77ha de
rede elétrica, perfazendo um total de 197,9ha de benfeitorias;
- finalmente requer:
a) - retificação do demonstrativo de apuração do imposto, para inserir a área de 197,9ha
de benfeitorias úteis e necessárias;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720067/2008-67

b) — que seja dado provimento à presente impugnação, declarando a nulidade da
Notificação de Lançamento e julgado extinto o crédito tributário apurado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS.
Cabe ser restabelecida, apenas para efeitos cadastrais, parte da área ocupada com
benfeitorias declaradas pela contribuinte, quando apresentados documentos hábeis para
sua comprovação, observada a legislação de regência da matéria.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/12/2008 (fl. 83),
apresentou o recurso voluntário de fls. 84/87, alegando que, com base no mapa de uso, os valores
apresentados deveriam ser considerados como verdadeiros.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, passo a apreciá-lo.
Da Retificação de declaração. Inviabilidade.
Constou do recurso em apreço:
7. Ocorre que, apesar da retificação acima mencionada, o órgão julgador de 1° instância
entendeu que a ora Recorrente não faria jus a alíquota reduzida, vez que a sua taxa de
ocupação passou de 17,4% para 18,6%, percentual ainda bem abaixo do mínimo
necessário de 30% definido pela legislação. Assim, manteve na íntegra a combatida
cobrança fiscal.
8. Para chegar a recorrida decisão, o relator do processo informou ter analisado de
forma criteriosa toda a documentação acostada aos autos pela ora Recorrente, a saber: 1)
Mapa de Uso Atual — AI 504 (fls. 32), 2) Mapa de Distribuição de Reserva Legal
AI 503 (fls. 33), e, por estarem os mesmos devidamente assinados por Responsável
Técnico registrado no CREA, atestou a sua veracidade.
09. Ora, não poderia o ilustre relator considerar a documentação supra mencionada
apenas em parte, atendendo única e exclusivamente o interesse do Fisco em manter a
presente notificação fiscal, e sim considerar a totalidade da documentação apresentada ,
retificando todos os dados equivocadamente registrados na Receita Federal do Brasil.
Em outros termos, o RECORRENTE pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo
RECORRENTE em sua DITR.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720067/2008-67

Contudo, a meu ver, nesta fase processual, não cabe ajustar a área total do imóvel
efetivamente declarada pelo RECORRENTE, por ausência de competência da turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, caso fosse devidamente demonstrado que seria mero erro de
preenchimento, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e
não por este órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, não cabe a requerida retificação por não estarmos diante de mero erro de
preenchimento.
Demais questões
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720067/2008-67

Merece destaque o fato de que não há mais litígio instaurado nos presentes autos,
tendo em vista que o pedido da impugnação foi:
Em razão do acima exposto e restando provado que os mapas cartográficos trazidos à
colação evidenciam com clareza a existência de uma área de 197,90 ha como de
benfeitorias úteis e necessárias ao desenvolvimento da atividade rural, protestando pela
juntada posterior de outros documentos comprobatórios da área indicada como tal,
requer a Impugnante:
a) retificação de ofício do demonstrativo de apuração do imposto relativo ao exercício
de 2006, para inserir a área ora comprovada,
b) que, feito isso, seja dado provimento à presente Impugnação para que seja declarada
a nulidade da Notificação de Lançamento e julgado extinto o crédito tributário.
E constou da decisão recorrida:
Das Áreas Ocupadas com Benfeitorias
No que diz respeito às benfeitorias, observa-se que realmente foi declarada uma área de
2.617,2ha, considerada não comprovada pela fiscalização e reduzida a zero (0) na
Notificação de Lançamento.
O impugnante pretende que tal área seja considerada como de 197,9ha, de acordo com
os documentos de prova carreados aos autos.
Analisando os documentos, verificamos que não obstante estar o Mapa de Uso Atual —
AI 504 (fls. 32), datado de 14/07/2003, bem distante da data do fato gerador da exação
fiscal em tela, ou seja, 01/01/2006, consta uma área de estradas, consideradas
benfeitorias, de 2,711a. No outro Mapa (fls. 33), datado de 29/08/2003, consta
benfeitorias de 154,43ha de estradas e mais 40,77ha de rede elétrica, totalizando
197,9ha. Os documentos são assinados por Responsável Técnico, com registro no
CREA. Assim, estamos considerando documentalmente provada a existência de
197,9ha ocupados com benfeitorias úteis e necessárias, exatamente como pretende a
interessada.
Desta forma, cabe restabelecer parte da área ocupada com as benfeitorias declaradas,
para fins de apuração da área aproveitável do imóvel, Grau de Utilização e respectiva
alíquota de cálculo. Refazendo o "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" (fls
03) para incluir a área de 197,9ha de benfeitorias, encontraremos:
(...)
Pelo exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
julgar procedente o lançamento relativo ao exercício de 2006, Notificação no
06103/00006/2008 de fls. 01/04, restabelecendo parte da "Área Ocupada com
Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural", de 197,9ha e demais
alterações decorrentes, com manutenção do imposto suplementar apurado pela
fiscalização, de R$ 347.353,99, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa de
oficio lançada (75,0%) e juros de mora atualizados.
Sendo assim, a matéria objeto de impugnação já restou devidamente acolhido e
por ser o único litígio instaurado, não merece conhecimento o recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720067/2008-67

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital